Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Tema 1.234, STF. Medicamento registrado na ANVISA. Não incorporado ao SUS. Requisitos. Tema 6, STF. Não preenchidos. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da decisão que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fármaco registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de fornecer produto à base de Canabidiol à Apelante, trazendo como pano de fundo a discussão sobre o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir.
3. É possível a concessão de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, de forma excepcional, desde que preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, que devem ser aferidos a partir da consulta ao NATJUS.
4. Nos termos do Tema 6 do STF, o autor da ação deve demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação.
4.1. Não se verifica ilegalidade no ato de não incorporação pela CONITEC, que observou os requisitos dos arts. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/90, após análise de estudos clínicos e consulta pública.
5. O tratamento multidisciplinar e sintomático do Transtorno do Espectro Autista, que admite, inclusive, intervenção não medicamentosa, demonstra a possibilidade de substituição do Canabidiol por fármacos incorporados ao SUS.
6. É ônus probatório do autor demonstrar que a utilização do fármaco encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica ilegalidade no ato de não incorporação pela CONITEC, que observou os requisitos dos arts. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/90, após análise de estudos clínicos e consulta pública. 2. É ônus probatório do autor demonstrar que a utilização do fármaco encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente em ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise”.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, 26/09/2024. STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, 16/09/2024.